Tribunal: TJMT
Processo: 1007085-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007085-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDILSON BEIA - CPF: 468.420.711-00 (AGRAVADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL EXTRAMUROS. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEP. AUSÊNCIA DE COLÔNIA AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU CONGÊNERE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a remição da pena ao reeducando, em razão de trabalho realizado durante o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado (recolhimento domiciliar noturno). O agravante sustenta que o trabalho é obrigação do regime semiaberto e não poderia justificar a remição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena ao apenado que cumpre regime semiaberto harmonizado, mediante comprovação da efetiva prestação de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. O art. 126, caput e §1º, II, da Lei de Execução Penal (LEP) prevê a remição de pena pelo trabalho, independentemente de o condenado cumprir pena em regime fechado ou semiaberto.

4. A Súmula n. 562 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a remição de pena é possível mesmo quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros.

5. A interpretação extensiva
in bona partem
da legislação penal justifica a aplicação do benefício ao apenado que trabalha em regime semiaberto harmonizado, uma vez que a ausência de vaga em estabelecimento prisional não pode prejudicar o reeducando.

6. O objetivo do instituto da remição é incentivar a ressocialização e a reintegração social do condenado, não sendo cabível limitar a concessão do benefício quando há comprovação da atividade laborativa conforme os requisitos legais.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece a validade da remição pelo trabalho mesmo em contexto de regime semiaberto harmonizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É assegurada a remição de pena ao apenado em regime semiaberto harmonizado, quando comprovado o trabalho extramuros, conforme interpretação extensiva da Lei de Execução Penal e jurisprudência consolidada
.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984, art. 126, caput e §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 562, REsp 1.381.315/RJ, relator Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13/5/2015, trânsito em julgado em 25/6/2015; TJMT, AgEx 1035509-55.2024.8.11.0000, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, j. 25/3/2025, Publicado no DJE 28/3/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de execução penal
tempestivamente interposto [certidão no id. 273459354, p. 36] na forma do art. 197 da LEP, pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Arthur Yasuhiro Kenji Sato, em face da decisão lavrada em 25/3/2025, nos autos do processo executivo de pena SEEU n. 2000023-45.2022.8.11.0005, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal da comarca de Diamantino, que concedeu remição por atividade laborativa no regime semiaberto e a progressão para o regime aberto.

Nas razões do agravo, constantes do id. 273459354, pp. 31-34, o douto Promotor de Justiça sustenta que quando o reeducando cumpre pena em meio aberto por ausência de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento congênere, já está cumprindo parte da pena de forma menos severa, de forma que exercer labor profissional nessa situação já é um requisito para a manutenção desse benefício, de forma que premiar novamente o reeducando com a remição de pena nessa hipótese não encontra qualquer justificativa idônea a ampara-lo.

Assim, pugna que as remições concedidas pelo Juízo de origem sejam revogadas tendo em vista que o reeducando já cumpria pena em regime semiaberto.

Nas contrarrazões [id. 273459354, pp. 38-44], a douta defesa, representada na pessoa do Dr. Elizio Lemes de Figueiredo, OAB/MT 8.256, postula o
desprovimento
do anseio acusatório, considerando que há previsão legal de concessão da remição para os condenados ao cumprimento de pena no regime semiaberto [art. 126,
caput
, da LEP], cujo labor foi devidamente comprovado nos autos, e por existir precedente jurisprudencial abonando tal providência.

O Juízo onde se processa a execução penal exerceu o juízo negativo de retratação [id. 273459354, p. 45].

Ao agravo foi distribuído na modalidade prevenção ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal, consoante termo de análise de prevenção no id. 273560852.

A certidão no id. 273560869 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
desprovimento
do recurso e a mantença integral da decisão impugnada,
verbis
:

Ementa: Agravo em Execução. Decisão que deferiu o pedido de remição da pena pelo trabalho durante o cumprimento de regime semiaberto harmonizado. Irresignação ministerial. Pedido de modificação da decisão para não conceder a remição ao apenado. Impossibilidade. Literalidade do artigo 126 da LEP. O Apenado que se encontra vinculado ao regime semiaberto para cumprimento da pena tem o direito de remição pelo trabalho prestado, ainda que em gozo de regime semiaberto harmonizado, uma vez que ele não pode ser prejudicado pela ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Precedentes.
Pelo improvimento do recurso
. [id. 283136352].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
Edilson Beia
, qualificado cumpre condenação à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a prática de crime de roubo majorado, nos termos do Processo Executivo de Pena registrado sob o SEEU n. 2000023-45.2022.8.11.0005, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal da comarca de Diamantino, em razão de única guia de execução de pena do mesmo Juízo e comarca.

No curso da execução penal, o reeducando requereu a concessão de remição pelo período trabalhado na empresa TB Indústria e Comércio de Cereais Ltda, no período de 1º/02/2024 a 25/11/2024, totalizando 208 dias, bem como pugnou pela concessão de progressão para o regime aberto.

Após receber parecer ministerial desfavorável, a autoridade judiciária de origem deferiu a remição pretendida, sustentando:

O art. 126, caput, da Lei de Execução Penal dispõe que têm direito à remição pelo trabalho as pessoas que se encontrarem segregadas no regime fechado ou semiaberto.

Com efeito, o benefício da remição da pena entabulado no art. 126 da Lei de Execução Penal tem como escopo a diminuição da pena na fase executiva da pessoa condenada em regime fechado e semiaberto por meio do desempenho de atividade laboral ou educacional. Trata-se de relevante incentivo à reintegração social do preso durante seu processo de recuperação no cárcere, uma vez que o prepara para o desempenho de atividades lícitas quando em liberdade.

Nesse contexto, não verifico qualquer óbice na concessão de remição ao recuperando neste período em que cumpre pena no regime semiaberto. Isso porque, como se sabe, a pena privativa de liberdade em regime semiaberto deve ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, conforme dispõem os arts. 33, § 1.º, alínea “b”, e 35 do Código Penal, e 91/92 da LEP.

Entretanto não existe nenhuma espécie de estabelecimento adequado ou congênere na Comarca de Diamantino, assim como não há estabelecimento penal com essas características no Estado. Nesse compasso, o recuperando inserido no regime semiaberto, seja por meio do estabelecido na condenação ou angariado com a progressão, na verdade, acaba por cumprir a pena com as condições semelhantes às do regime aberto.

Apesar do gerado desvirtuamento ou limitação dos meios de cumprimento da pena privativa de liberdade por desídia do Poder Executivo ao não disponibilizar locais adequados, constituir-se-ia uma flagrante ilegalidade impedir que o recuperando usufrua do benefício da remição por conta dessa deficiência estatal, em não disponibilizar estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime intermediário.

Negar ao reeducando a possibilidade de remir a sua pena com o trabalho ou estudo representaria inegável desestímulo à progressão de regime e a reinserção na sociedade. Fato apto a ensejar, inclusive, na valorização exacerbada e desproporcional do critério retributivo da pena, em detrimento direto, por corolário sintomático, do critério ressocializador, objetivo primordial do cumprimento da reprimenda.

Obstar um direito assegurado por Lei, como é o caso da remição ao apenado inserido no regime semiaberto, a teor do art. 126 da LEP, é conduta desidiosa e injusta, causa desalento, sem menoscabo de eventual revolta com o falho sistema, por causar-lhe prejuízo em razão da própria falência do sistema carcerário. É fator de desestímulo no sentido de se tornar um membro útil e apto ao convívio social.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
o apenado que se encontra vinculado ao regime semiaberto para cumprimento de pena tem o direito de remição pelo trabalho prestado extramuros,
ainda que em gozo de prisão domiciliar
” (Agravo em Execução Penal no REsp n. 1685033/SC. Relator: Min. Jorge Mussi. Data do julgamento: 22-5-2018. Data da publicação: 30-5-2018).

A posição do Tribunal da Cidadania, inclusive, restou consolidado na Súmula n. 562, a saber, “É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros”. O STJ ainda destacou, ao firmar o Tema Repetitivo 917 [que antecedeu a edição da súmula], que “
a Lei de Execução Penal direciona-se a premiar o apenado que demonstra esforço em se ressocializar e que busca, na atividade laboral, um incentivo maior à reintegração social; assim em homenagem, sobretudo, ao princípio da legalidade, não cabe restringir a futura concessão de remição da pena somente àqueles que prestam serviço nas dependências do estabelecimento prisional, tampouco deixar de recompensar o apenado que, cumprindo a pena no regime semiaberto, exerça atividade laborativa,
ainda que extramuros
”.

Igualmente nesse sentido já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] Cediço que a inteligência da Lei de Execução Penal direciona-se a premiar o apenado que demonstra esforço em se ressocializar, não prospera o pleito ministerial que visa impedir o benefício da remição ao reeducando em regime semiaberto harmonizado que cumpre com as obrigações a ele impostas, dentre elas a de manter trabalho lícito, e o comprova ao juízo da execução penal, em documento que circunstância a atividade por ele desempenhada
(N.U 1004781-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/ 2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR TRABALHO EXTERNO – INVIABILIDADE – REEDUCANDA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – COMPROMISSO COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA TRABALHO REALIZADO EXTRAMUROS – SÚMULA N. 562 DO STJ – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“
É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros
”
(Súmula n. 562 do STJ). (N.U 1011538-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/ 07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Logo,
DEFIRO
o pedido da Defesa, haja vista estar presentes os requisitos legais exigidos, tornando-se imperiosa a remição pela atividade laboral exercida pelo reeducando. Pois bem. In casu, extraído de todos os relatórios de trabalho exercício pelo reeducando no ano de 2024 (Seqs. 95.1 – pág. 22/31), na empresa TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA o reeducando laborou o total de 207 dias . Desse modo, passo a computar os dias trabalhados pelo reeducando no ano de 2024, conforme tabela:

RELATÓRIOS DE TRABALHO

MESES

DIAS DE TRABALHO (de 06 a 08 horas)

02/2024 – Seq. 95.1 – pag. 22

21

03/2024 – Seq. 95.1 – pag. 23

20

04/2024 – Seq. 95.1 – pag. 24

22

05/2024 – Seq. 95.1 – pag. 25

21

06/2024 – Seq. 95.1 – pag. 26

20

07/2024 – Seq. 95.1 – pag. 27

23

08/2024 – Seq. 95.1 – pag. 28

22

09/2024 – Seq. 95.1 – pag. 29

20

10/2024 – Seq. 95.1 – pag. 30

23

11/2024 – Seq. 95.1 – pag. 31

15

Total

207

Nesse viés, considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias trabalhados, nos termos do art. 66, III, “c” c.c art. 126, § 1°, II, ambos da Lei 7210/84, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir será de 69 dias [207 ÷ 3 = 69].

Desse modo,
DECLARO
remidos os dias de trabalhado extramuros do reeducando (dos meses de fevereiro , março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2024),
no patamar de 69 (sessenta e nove) dias, que correspondem a 207 dias trabalhados
.

Registra-se que, atendendo a Portaria n. 353/2023-CNJ e Provimento TJMT/CGJ 33/2023, foi incluído incidente de remição na aba “incidentes concedidos”, em gabinete, com a elaboração de novo atestado de pena.

Depreende-se que o cálculo de pena aponta o alcance do requisito temporal para progressão de regime ao ABERTO em 23/11/2024, e requisito temporal para o Livramento Condicional em 16/02/2025
.

DA PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO

Trata-se de executivo em que o Recuperando EDILSON BEIA pretende a concessão de progressão de regime prisional para o aberto.

Analisando os autos, verifico que o apenado fora condenado a pena total privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Verifico ainda que o Reeducando encontra-se cumprimento a reprimenda no regime semiaberto desde 04/ 01/2024, tendo cumprindo até presente data 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias; todavia, como na referida Comarca não possui colônia agrícola (art. 33, §1º, b, CP) ou algo similar, foi concedido ao apenado às condições semelhantes à prisão domiciliar.

Ademais, o Ministério Público requereu a justificativa do apenado quanto sua ausência de comparecimento no mês de junho de 2024, todavia, a referida certidão foi aportada aos autos no Seq. 110.1.

Nota-se pelo atual relatório de situação processual executória do apenado (Seq. 129.1), que este adquiriu direito à progressão de regime no dia
23 de novembro de 2024
.

Conforme preceito do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quando o condenado tiver cumprido, neste caso, ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.

Pois bem, no caso em apreço verifico que se encontram presentes os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do direito. O relatório da situação processual do apenado (Seq. 129.1), dispõe que foi cumprido menos 1/6 ( um sexto) da pena no regime anterior (semiaberto) e, é notório o bom comportamento do apenado, visto que compareceu assiduamente em juízo, não tendo qualquer notícia/notificação por violação da tornozeleira eletrônica pela Central de Monitoramento. Além disso, por se tratar de progressão para o regime aberto deverá também ser observado à regra do artigo 114, da LEP, que passo a transcrever:

“Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente;

II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime”.

No caso, o Recuperando já comprovou aos autos que exerce atividade lícita na empresa TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA e não se tem qualquer informação de prática de falta grave ou mau comportamento do reeducando, de modo que se conclui por atendido o requisito.

De conseguinte, com fulcro nos artigos 66, inc. III, letra "b", e 112 da Lei de Execução Penal, concedo ao apenado
EDILSON BEIA
a progressão para o
regime aberto
.

É certo que execução de pena no regime aberto deveria, nos termos da lei (art. 33, §1º, “c”, CP), ser cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado; contudo, diante da inexistência destas espécies de estabelecimento na Comarca de Diamantino, assim como não há estabelecimento penal com essas características no Estado. Ora, o reeducando não pode ser prejudicado pela ineficiência estatal e ser mantida em regime mais gravoso por ausência de albergado ou estabelecimento adequado, sob pena de constrangimento ilegal.

O que impõe o cumprimento do regime aberto em liberdade (Súmula Vinculante 56) submetido às seguintes condições:

1) O Reeducando deverá frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada e lícita durante o período diurno, permanecendo recolhido em sua residência durante o período noturno, ou seja, das 20h às 05h de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados (horário local);

2) Comparecer bimestralmente, na Escrivania do Juízo, para informar e justificar as suas atividades;

3) O Reeducando não poderá frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, sinucas, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão de bebidas alcoólicas;

4) O Apenado não poderá se envolver em novos delitos, badernas, brigas ou arruaças;

5) O Reeducando não poderá ausentar-se desta Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização deste Juízo.

Em que pese o esforço ministerial no que concerne à preocupação da avaliação, com duplicidade, da mesma condição exigida para a mantença do regime semiaberto mediante recolhimento domiciliar em relação à concessão de remição pelo trabalho [art. 126 da LEP], é necessário enfatizar que a matéria já está sacramentada por enunciado sumular do c. Superior Tribunal de Justiça, que prevê:

Súmula 526
. É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. [3ª Seção, j. 26/02/2016, DJe 29/02/2016].

A tese apenas reafirma a conclusão que já havia sido adotada a partir do REsp 1.381.315/RJ, relator Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13/5/2015, trânsito em julgado em 25/6/2015, submetido à sistemática dos recursos repetitivos [
Tema 917
], que previa:

É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros.

A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 126,
caput
, prevê que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução pelo trabalho.

Conforme legislação vigente, não há distinção entre o trabalho interno ou externo exercido pelo reeducando que esteja cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, mesmo quando beneficiados com a prisão domiciliar.

Em situações como a dos autos, onde o regime semiaberto é harmonizado com o recolhimento domiciliar noturno, em virtude da ausência de estabelecimento penal próprio, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de remição pelo trabalho realizado extramuros, desde que devidamente comprovado, como ocorre no presente caso.

Não se pode admitir que a falta de estrutura estatal impeça o apenado de obter benefício legalmente garantido, quando comprovada a realização do trabalho e a adequação às exigências legais. Essa interpretação visa não somente à aplicação equânime da lei, mas também à preservação dos direitos fundamentais, especialmente o direito à progressão e à ressocialização.

Assim, a tese assinalada no agravo destoa da orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como, desta c. 4ª Câmara Criminal, que estabelece,
verbi gratia
:

[...] 3. O art. 126, caput e §1º, II, da Lei de Execução Penal (LEP) prevê a remição de pena pelo trabalho, independentemente de o condenado cumprir pena em regime fechado ou semiaberto.

4. A Súmula n. 562 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a remição de pena é possível mesmo quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros.

5. A interpretação extensiva in bonam partem da legislação penal justifica a aplicação do benefício ao apenado que trabalha em regime semiaberto harmonizado, uma vez que a ausência de vaga em estabelecimento prisional não pode prejudicar o reeducando.

6. O objetivo do instituto da remição é incentivar a ressocialização e a reintegração social do condenado, não sendo cabível limitar a concessão do benefício quando há comprovação da atividade laborativa conforme os requisitos legais.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece a validade da remição pelo trabalho mesmo em contexto de regime semiaberto harmonizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É assegurada a remição de pena ao apenado em regime semiaberto harmonizado, quando comprovado o trabalho extramuros, conforme interpretação extensiva da Lei de Execução Penal e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, art. 126, caput e §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 562; STJ, AgRg no REsp 1.685.033/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 30.05.2018; TJMT, AgExPe 1009229-18.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 29.07.2022. [TJMT, AgEx 1035509-55.2024.8.11.0000, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, j. 25/3/2025, Publicado no DJE 28/3/2025.]

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. decisão invectivada, por seus fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025